Tribunal: TJES
Processo: 0003012-72.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003012-72.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAILDA GROSMAN DE OLIVEIRA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. SISTEMA DE AIRBAGS. AUSÊNCIA DE DEFEITO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de suposto defeito em veículo, consistente no não acionamento das bolsas de ar (
airbags
) durante colisão.

2. A recorrente sustenta a ocorrência de acidente de consumo e a falha na segurança do produto, pleiteando o reconhecimento da responsabilidade objetiva da montadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o não acionamento do sistema de
airbags
em acidente automobilístico caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), apto a gerar o dever de indenizar, ou se restou comprovada excludente de responsabilidade por inexistência de defeito (art. 14, § 3º, I, CDC), considerando os parâmetros técnicos de desaceleração e ângulo de impacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas hipóteses de acidente de consumo (fato do produto), a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.875.164/MG).

5. O laudo pericial produzido nos autos demonstrou que o sistema de segurança funcionou adequadamente, não tendo ocorrido o disparo das bolsas de ar porque o impacto não atingiu os requisitos técnicos de desaceleração e ângulo necessários para o acionamento, os quais constavam no manual do proprietário. 6. Restando comprovado que a estrutura interna do veículo e os sensores foram preservados, e que o cinto de segurança cumpriu sua função protetiva de forma suficiente para o nível de energia da colisão, afasta-se o nexo de causalidade e a responsabilidade da fabricante por inexistência de defeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando comprovada a inexistência de defeito no produto. 2. O não acionamento de sistema de
airbag
não configura, por si só, defeito de fabricação quando a perícia técnica demonstra que as condições do impacto (ângulo e desaceleração) foram inferiores aos parâmetros necessários para o disparo do sistema suplementar de segurança."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 14, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.875.164/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003012-72.2018.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
NAILDA GROSMAN DE OLIVEIRA

RECORRIDO :
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

MAGISTRADO :
RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à responsabilidade da Requerida/Recorrida pelos danos que a Autora/Recorrente alega ter experimentado, em razão de suposto defeito no produto - ausência de acionamento dos airbags do veículo conduzido pela Autora/Recorrente -.

Pois bem

De início, registro que a relação jurídica em exame é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). D

e acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos de acidentes de consumo, a lei estabelece uma inversão automática do ônus da prova (
ope legis
).

Conforme decidido no REsp 1.875.164/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cabe ao fornecedor, para se isentar de responsabilidade, provar uma das excludentes do art. 14, § 3º, do CDC: ou que o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, cabia à montadora demonstrar que o sistema de airbags não apresentou falha no momento da colisão.

Após analisar as provas dos autos, verifico que a apelada cumpriu com esse dever jurídico.

O laudo pericial foi claro e direto ao concluir que o sistema de airbags não apresentou qualquer defeito.

O perito explicou que o não acionamento das bolsas de ar ocorreu porque o impacto não atingiu os parâmetros técnicos necessários, como o nível de desaceleração e o ângulo de colisão exigidos para o disparo.

As provas
demonstram
que, embora a parte externa do veículo tenha sofrido danos, a estrutura interna e as áreas onde se localizam os sensores permaneceram preservadas.

Além disso, o cinto de segurança foi suficiente para proteger a condutora, que não sofreu lesões graves.

O airbag é um sistema suplementar, projetado para atuar apenas quando a força da batida ultrapassa a capacidade de proteção do cinto, o que não foi o caso.

Portanto, ficou comprovado que o produto funcionou conforme o esperado e que as informações sobre os limites de acionamento constavam no manual do proprietário.

Como a fabricante provou a inexistência de defeito, a responsabilidade civil é afastada, conforme autoriza o art. 14, § 3º, I, do CDC.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.